Tribunal: TJPA
Processo: 0816448-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816448-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ESTUPRO. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
liberatório objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática do crime de estupro.

II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, em síntese, os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação da segregação cautelar; ii) a ausência de provas da materialidade e indícios da autoria, em especial pela retratação da vítima registrada em cartório; iii) a possibilidade de substituição por outras cautelares diversas; iv) a presença de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Precedentes.

4. Na hipótese, verifico que o
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime, estão fundamentados nos elementos probatórios disponíveis nos autos, em destaque o depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal, aliados ao laudo pericial realizado na fase investigativa.

5. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.

6. A retratação da vítima, como elemento de prova, deve ser valorada pelo magistrado a quo no curso da instrução processual, oportunidade em que a defesa e a acusação poderão trazer aos autos aquilo que for de direito para a formação do convencimento do julgador, sendo inadequado, na via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, a análise aprofundada de fatos e provas.

7. O
periculum libertatis
, devidamente demonstrado pela gravidade concreta do ato criminoso, indica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que permanece em situação de abalo emocional, considerando, ainda, que o delito foi praticado, em tese, dentro do seio familiar.

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar a ordem pública.

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima de estupro constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213. CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 11/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 11/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC nº 930.281/PE (2024/0264136-2), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.613.767/MS (2024/0138288-3), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 15/10/2024, P. 17/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 928.647/RJ (2024/0254251-7), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 04/11/2024, P. 07/11/2024; STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J. 24/02/2025, P. 28/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 11/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 02/04/2025, P. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.002.956/GO (2025/0168661-4), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 24/06/2025, P. 30/06/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, S.D.P., J. 10/03/2025; TJ/PA, HC nº 0809305-37.2025.8.14.0000, Rel. Des. KÉDIMA LYRA, S.D.P., J. 12/08/2025, P. 01/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
SEÇÃO DIREITO PENAL
, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
, impetrado em favor de
MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO
, com fundamento no
artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 c/c artigos 647, 648, inciso I, e seguintes do Código de Processo Penal
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo nº 0810587-87.2025.8.14.0040
, em que se apura a prática,
em tese
, do
crime de estupro
, tipificado no
artigo 213 do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 29063309, o impetrante alegou, em síntese, que no dia
24 de julho de 2025
, o juízo ora inquinado coator
manteve
a o
decreto preventivo
prolatado em desfavor do ora paciente, sob a justificativa de
garantia de ordem pública
e em virtude da
gravidade em concreto do delito
,
“sem qualquer fundamentação calcada em fatos concretos que ensejassem e justificassem a aplicação da medida extrema e excepcional”
.

Explicou que o paciente figura como
acusado
na peça do
flagrante originário
do
plantão
da
Delegacia da Mulher de Parauapebas/PA
, pela
suposta
prática do crime do
artigo 213, do Código Penal
, contra a nacional
Cláudia Santos da Silva
, estando
custeado cautelarmente
desde o dia
24 de junho de 2025
.

Informou que, em seu depoimento em sede policial, a suposta vítima afirmou que sofreu abusos sexuais quando teve seu quarto invadido pelo ora paciente, seu cunhado, enquanto dormia, oportunidade em que este teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra si, motivo pelo qual saiu posteriormente chorando de sua residência, sendo acolhida por familiares que ali estavam e, em seguida, comunicaram a ocorrência para a polícia.

Salientou que a
Audiência de Custódia
foi realizada em
30 de junho de 2025
, momento em que foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva.

Discorreu que, após
oferecida
a
denúncia
, a
defesa
apresentou
pedido de revogação de prisão preventiva
, alegando a
inocência
do ora paciente por
falta de prova da autoria e materialidade do delito
, em especial pela
retratação da vítima
,
“feita de forma manuscrita e reconhecida em cartório, a qual declara que o que aconteceu entre as partes foi de comum acordo, com total permissão da mesma, não tendo o que falar em estupro”
.

Ressaltou que
“a suposta vítima é maior de 18 anos, e que em sua declaração em anexo, evidencia que no momento de raiva, imputou um crime ao paciente que não aconteceu, mas que está arrependida e que não pretende prosseguir com a ação processual”
.

Pontuou que, após a
manifestação ministerial
, o magistrado
a quo

desconsiderou
a
retratação da vítima
, mantendo a
prisão preventiva
do ora paciente, em
descaso
ao
princípio da presunção de inocência
, que alicerça o
ordenamento pátrio
.

Contra esta decisão, interpôs a presente ordem, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
do ora paciente, mediante a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
, em razão da
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, decorrente da
falta de indícios da autoria e materialidade do crime
, em especial pela oportuna
retratação da vítima
registrada em Cartório.

Não obstante, pugnou pela
concessão em definitivo
do remédio heroico, sendo
possível
a
substituição
da
custódia cautelar por outras medidas menos gravosas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e
viável
a
liberdade processual
do ora paciente em atenção as
condições pessoais favoráveis
ostentadas.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Ausente pedido de liminar, solicitei, de ordem e através de e-mail,
informações
ao juízo inquinado coator acerca das
razões
suscitadas pelo impetrante, nos termos do
artigo 2º, da Resolução nº 04/2003-GP
, ID 29099564.

Através do
Ofício nº 067/2025-GAB
, ID 29277842, o magistrado monocrático prestou as informações solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). Tratam os autos de denúncia oferecida contra MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO, a quem é imputado o suposto cometimento do crime do art. 213 do CP, tendo como vítima a Cláudia Santos da Silva, conforme narra a denúncia abaixo transcrita: “Consta no Inquérito Policial que, no dia 24 de junho de 2025, a autoridade policial tomou conhecimento que MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO praticou atos libidinosos contra a vítima Cláudia Santos da Silva. Depreende-se dos autos que, no dia acima mencionado, a polícia recebeu denúncia via CAD a respeito de um crime de estupro, na Rua 76, Qd 533, Lt 01, no Bairro Nova Carajás. Ao diligenciarem até o endereço informado encontraram a vítima, onde as pessoas que estavam no local informaram que Cláudia teria chegado chorando e bastante assustada. A vítima relatou que estava dormindo na casa de sua irmã, que estava lá a trabalho, como babá de seus sobrinhos. Disse que por volta da meia-noite seu cunhado MANOEL entrou no quarto em que estava dormindo e começou a apalpá-la e ainda, realizou penetração. Relatou que começou a chorar e só assim o denunciado saiu do quarto. Em seguida, saiu pela rua desesperada e chorando muito, quando encontrou um grupo de pessoas bebendo e pediu ajuda a estas, que acionaram a polícia. A vítima relatou ainda que essa não seria a primeira vez que o cunhado teria feito isso, que na semana passada, a declarante disse que estava dormindo no quarto e MANOEL foi até lá e começou a fazer massagem nos ombros e tocou em seu bumbum, seios e passou os dedos em sua boca. A ofendida disse que ficou sem reação com as ações do cunhado e mandou mensagem para ele em seu WhatsApp pedindo para que não fizesse mais aquilo. Diante disso, a vítima requereu medidas protetivas. A GU se dirigiu até o endereço do denunciado onde foram recebidos por ele, e após contar sua versão dos fatos o conduziram até a delegacia. Perante a autoridade policial, MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO apresentou versão subjetiva dos fatos.” Oferecida a denúncia, esta foi recebida no dia 03/07/2025. O acusado foi citado e apresentou resposta escrita à acusação, em 21/07/2025. Em mesma data, a defesa requereu a revogação da prisão alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida, anexando declaração da vítima dizendo que o fato ocorreu de forma consentida e que o acusado não oferece risco à sua segurança. Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido. O pedido da defesa foi indeferido, sendo mantida a prisão preventiva do agente, conforme os seguintes fundamentos: “Mantenho a decisão de conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva proferida no ID 147317250 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Com efeito, assiste razão ao Ministério Público quando se manifesta contrariamente ao pleito da Defesa, haja vista que existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). Da mesma forma, permanece presente a necessidade de garantir a ordem pública em virtude da gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo réu (“periculum libertatis”). No tocante à declaração firmada pela vítima, cabe destacar que a ação penal do delito em questão é de natureza pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação da ofendida no sentido de que não deseja o prosseguimento do feito. Por último, a alegação de que o réu não representa nenhum perigo para a vítima, por si só (e o mesmo raciocínio se aplica aos bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo) não impede a decretação/manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando se encontram presentes outros requisitos ensejadores (garantia da ordem pública em virtude da gravidade em concreto), como ocorre na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva.” O processo está com audiência designada para o dia 01/10/2025, às 9h. Era o que tinha a ser informado. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, ID 29594309, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
imposta ao ora paciente,
ausente fundamentação idônea
a justificar sua manutenção.

Adianto, desde logo, que a pretensão defesa sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Destaco, inicialmente, que
“a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para apreciar alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
”
(STJ – AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 26/06/2025).

Ademais, é cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).”
(STJ – RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/04/2023).

Portanto, o ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se
cabível
tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Neste sentido:
“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.”
(STJ – AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).

Além disso, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP”
. (STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/03/2022).

Na hipótese dos autos, ao analisar o
pedido de revogação de prisão preventiva
peticionado pelos ora impetrantes, verifico que o juízo ora inquinado coator
ratificou
a presença dos
pressupostos
e
requisitos
para a
custódia cautelar
, integralmente demonstrados na
decisão
que
decretou
a
segregação
do paciente, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos seguintes termos:

“(...). Mantenho a decisão de conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva proferida no ID 147317250 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Com efeito, assiste razão ao Ministério Público quando se manifesta contrariamente ao pleito da Defesa, haja vista que existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). Da mesma forma, permanece presente a necessidade de garantir a ordem pública em virtude da gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo réu (“periculum libertatis”). No tocante à declaração firmada pela vítima, cabe destacar que a ação penal do delito em questão é de natureza pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação da ofendida no sentido de que não deseja o prosseguimento do feito. Por último, a alegação de que o réu não representa nenhum perigo para a vítima, por si só (e o mesmo raciocínio se aplica aos bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo) não impede a decretação/manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando se encontram presentes outros requisitos ensejadores (garantia da ordem pública em virtude da gravidade em concreto), como ocorre na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva”
. ID 29064169

Por sua vez, a
decisão
que
homologou
a
prisão em flagrante
e a
converteu em prisão preventiva
está embasada nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...). DECISÃO: I – Trata-se da comunicação da prisão em flagrante MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, por supostamente ter cometido o crime do art. 217-A, do CPB. Verifico que estão presentes os requisitos formais uma vez que foram ouvidos, no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, vítima e o conduzido; estando o documento devidamente assinado por todos. Houve, ainda, a expedição da nota de culpa assinada dentro do prazo legal e observância dos direitos constitucionais assegurados ao investigado. No que se refere ao requisito material, entendo está presente também, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, III, do CPP e comunicada ao Juízo no prazo legal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento, duas hipóteses devem ser consideradas, quais sejam, ou a conversão do flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Consta nos autos pedido de prisão preventiva requerido pela autoridade policial. O RMP requereu a conversão da prisão em flagrante em Preventiva. A defesa requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, verifica-se que estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar. O fumus comissi delicti se encontra evidenciado pelos relatos firmes, coerentes e detalhados da vítima, que narrou ter sido violentada sexualmente pelo próprio cunhado, enquanto se encontrava dormindo na residência em que prestava serviços como babá. A narrativa é corroborada pelos depoimentos dos policiais condutores e pelas demais circunstâncias que cercam os fatos. O periculum libertatis, por sua vez, resta igualmente caracterizado. A gravidade concreta da conduta praticada — envolvendo violência sexual, de natureza hedionda, perpetrada no âmbito intrafamiliar, contra pessoa em situação de vulnerabilidade — demonstra a necessidade de acautelar a ordem pública, evitando não apenas a reiteração criminosa, mas também resguardando a integridade física e psicológica da vítima, que permanece em situação de extremo abalo emocional. Ressalte-se que os delitos sexuais, especialmente quando cometidos no seio familiar ou em ambiente de confiança, possuem elevado grau de reprovabilidade social, causando severo abalo à ordem pública e profundo impacto psíquico à vítima e à coletividade. Ademais, a manutenção da liberdade do flagranteado representa risco concreto à própria vítima, podendo intimidá-la e comprometer a regular colheita da prova, o que justifica também a segregação cautelar para garantia da conveniência da instrução criminal. Por fim, verifica-se que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e do risco à vítima. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.
ID 29063314

Com efeito, verifico que o
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova da materialidade
e os
indícios
de
autoria do crime
, estão fundamentados nos elementos probatórios disponíveis nos autos, consoante os autos do
Inquérito Policial nº 00092/2025.100250-8
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00092/2025.100753-0
, o
Requerimento de Medida Protetiva de Urgência
, a
Requisição de Perícia nº 00011-2025-101124-9
, os
prints
de conversa
do aplicativo
WhatsApp
, a
Perícia de Lesão Corporal – Laudo nº 2025.11.000543-TRA
, o
Termo de Declaração
da
Vítima Cláudia Santos da Silva
, corroborada pelos
Termos de Depoimento
dos Policiais Militares que efetuaram a prisão.

De igual forma, presente o
periculum libertatis
, devidamente demonstrado pela
gravidade concreta
do ato criminoso, indicando a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que permanece em situação de abalo emocional, considerando, ainda, que o delito foi praticado, em tese, dentro do seio familiar.

Reforço a advertência exposta pelo juízo
a quo
, no sentido que
“a manutenção da liberdade do flagranteado representa risco concreto à própria vítima, podendo intimidá-la e comprometer a regular colheita da prova, o que justifica também a segregação cautelar para garantia da conveniência da instrução criminal.”

Pontuo que
“a retratação da vítima não é suficiente para absolver o réu da imputação de conduta que ofenda a dignidade sexual, especialmente quando as declarações estiverem dissociadas do contexto fático-probatório produzido na instrução criminal. Precedentes”.
(STJ – AgRg no HC nº 930.281/PE (2024/0264136-2), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).

Ademais, a
retratação da vítima
, como elemento de prova, deve ser valorada pelo magistrado
a quo
no curso da instrução processual, oportunidade em que a defesa e a acusação poderão trazer aos autos aquilo que for de direito para a formação do convencimento do julgador, sendo inadequado, na via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, a análise aprofundada de fatos e provas.

Neste sentido:
“(...). Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.613.767/MS (2024/0138288-3), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Oportuno sublinhar que, apesar do mencionado
laudo pericial
não atestar a ocorrência da suposta prática de violência sexual, na esteira do entendimento pacificado nas Cortes Superiores,
“não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial”.
(STJ – AgRg no HC nº 847.588/PE (2023/0293995-0), Relator (a):
Ministro Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).

De rigor adicionar que
“a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima de estupro constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedente.”
(STJ – AgRg no HC nº 928.647/RJ (2024/0254251-7), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe de 07/11/2024).

Desta forma, compreendo que a
decisão
proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.
Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 28/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para acautelar a ordem pública. Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras cautelares mais brandas
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INJÚRIA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 4.
Frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.002.956/GO (2025/0168661-4), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Por derradeiro, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
(...). 5.
As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida segregacionista
.”
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0809305-37.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, julgado em 12/08/2025, publicado em 01/09/2025).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem impetrada em favor de
MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/09/2025